Tribunal: TJDFT
Processo: 0001389-31.2017.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0001389-31.2017.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDSON DA SILVA DIAS LOURENZATTO, MARCELLA DORIA DIAS LOURENZATTO ESPÓLIO DE: JOSE MARIA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: CINTHIA MARTINS DE SOUSA SILVA APELADO: CARLOS ROBERTO DA SILVA DIAS, EDSON DA SILVA DIAS LOURENZATTO, MARCELLA DORIA DIAS LOURENZATTO ESPÓLIO DE: JOSE MARIA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: CINTHIA MARTINS DE SOUSA SILVA D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator